Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO PRESERVADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que determinou a posse de candidato em cargo público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a apelação interposta pelo ente público observou o princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica aos fundamentos da sentença que reconheceu a ilegalidade da negativa de posse em cargo público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. A apelação que não ataca especificamente a ratio decidendi viola o princípio da dialeticidade e, portanto, não deve ser conhecida.
4. A insurgência manifestada em razões que não impugna especificamente as razões de decidir da sentença extrapola o limite de tolerância possível e exigível para seu entendimento, em especial quando aduzidos argumentos que, em essência, por completo se dissociam das razões de decidir do pronunciamento judicial atacado. Caso concreto em que inevitável firmar juízo negativo de admissibilidade para o recurso de apelação em que não preservado o núcleo essencial da impugnação específica.
5. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, em sendo desprovido o agravo interno, em votação unânime, incide à agravante multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Se unânime a votação, fica a agravante condenada a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II a IV; art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.